Tribunal: TJMT
Processo: 1021716-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021716-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), INEZ MARIA IZOTON PEZARICO - CPF: 777.801.831-49 (AGRAVADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO FEITO – INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 513 § 2º DO CPC

- RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC/2015, o devedor poderá ser intimado para cumprimento de sentença na pessoa de seu advogado, sendo a comunicação através de advogado apta para ensejar atos constritivos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1021716-83-2023

AGRAVANTE: DUILIO PIATO JUNIOR

AGRAVADO: INEZ MARIA IZOTON PEZARICO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
Duilio Piato Junior
em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
,
que declarou frustrada a execução provisória de sentença determinando o arquivamento do feito, tendo em vista a ausência de localização da executada para intimação do cumprimento de sentença.

Nas razões recursais o Agravante alega que o Juízo a quo incidiu em erro ao prolatar a decisão recorrida
deixando de deferir a intimação da executada na pessoa de seu advogado, tornando imprescindível a reforma da decisão recorrida
.

Sustenta que o processo de origem refere-se a cumprimento de sentença que visa, exclusivamente, o recebimento de honorários advocatícios
, assim, deixa de recolher as custas do preparo na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Alega que o Juízo não conheceu do pedido de intimação da executada na pessoa de seu advogado constituído, ao fundamento de que a executada não foi localizada mesmo decorridos 4 (quatro anos), de trâmite processual
,
determinando o arquivamento do feito.

Assevera
que o pedido de cumprimento de sentença foi distribuído por dependência, tendo em vista que a ação de atentado pendia de julgamento de agravo no Superior Tribunal de Justiça, sendo que
embora o Agravante tenha requerido a intimação da executada na pessoa de seu advogado para cumprimento de sentença o Juízo a quo entendeu por bem arquivar o feito.

Argumenta
que em se tratando de cumprimento de sentença a intimação deverá ocorrer nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC, ou seja, na pessoa do advogado constituído.

Verbera que a jurisprudência igualmente reconhece a desnecessidade de intimação pessoal do Executado em casos
de cumprimento de sentença
seja provisório ou definitivo. Pugna pelo deferimento de liminar e
,
no mérito
,
pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023